Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-32.2014.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000368-32.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZANA DE LARA SANTOS - CPF: 020.093.371-07 (APELANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 025.306.421-09 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ANI RAISSA FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000368-32.2014.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 485, III, § 1º e § 2º do CPC - VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“"É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000368-32.2014.8.11.0003

APELANTE: ANI RAISSA FERREIRA DOS SANTOS.

APELADO: PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA.

Processo na Origem n.º 0000368-32.2014.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
ANI RAISSA FERREIRA DOS SANTOS
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 0000368-32.2014.8.11.0003), proposta por
ANI RAISSA FERREIRA DOS SANTOS
em desfavor de
PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA
.

SENTENÇA
(ID 140588152)
: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III,
§ 1º e § 2º
do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do CPC.

APELAÇÃO
: (ID 140588156)
ANI RAISSA FERREIRA DOS SANTOS
alega que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, porquanto não foi a apelante que assinou o AR entregue pelos Correios. Sustenta a necessidade da intimação pessoal como condição para a extinção do feito nos termos do art 485, II,
§ 1º e § 2º
do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença extintiva do cumprimento de sentença.

CONTRAMINUTA
: (ID 140588159) pelo desprovimento de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000368-32.2014.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
ANI RAISSA FERREIRA DOS SANTOS
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
, na forma do artigo 485, III,
§ 1º e § 2º
do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do CPC.

A apelante ajuizou contra o apelado a ação de indenização por danos materiais e morais por acidente de trânsito, julgada parcialmente procedente para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$63.040,00, valor esse reduzido para R$30.000,00 no Apelo 48722/2016 (ID 140585291 - Pág. 32).

Iniciado o cumprimento de sentença a parte requereu a penhora de bem imóvel de propriedade do apelado.

Diante da inércia a parte autora, o Juízo determinou sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (ID 140585292 - Pág. 38).

A parte exequente, ora apelante foi intimada pessoalmente, via postal, e o AR juntado aos autos em 11/11/2021 (ID 140585292 - Pág. 41).

A apelante constituiu nova advogada (ID 140585294 - Pág. 1)

Foi certificado o decurso do prazo de intimação da requerente, sem que desse prosseguimento ao feito, em 16/03/2022 (ID 140588151 - Pág. 1).

Na sequência, a
sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais.

Cinge-se a controvérsia em saber se comporta reforma a sentença que julgou extinta a execução pelo abandono da causa por parte da exequente, ora apelante.

Em primeiro lugar, importante destacar que a apelante não nega que a intimação tenha sido entregue no seu endereço, informado na petição inicial, apenas se insurge contra o fato de que o AR foi assinado por terceira pessoa.

Em casos dessa natureza, quando se constata a inércia da parte em dar prosseguimento ao feito, a extinção por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte, o que no caso foi feito pela via postal.

O art. 274, parágrafo único, do CPC, esclarece que é considerada válida a intimação entregue no endereço constante do processo, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pela interessada.

Vejamos:

“Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
.

Portanto, o fato de a apelante não ter assinado o AR não torna inválida a intimação pessoal para que desse andamento ao feito e, consequentemente, dá início ao prazo para que se desincumba do ônus, sob pena de extinção do feito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ABANDONO DE CAUSA.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
.
ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA. ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE EFETIVA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "
É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa
, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). 2. A assertiva de que não foi efetivada intimação reclama reexame de prova e fatos, o que é vedado na instância especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1354017 GO 2018/0221076-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

E ainda:

“ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR. INÉRCIA.
INTIMAÇÃO POSTAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. AR ASSINADO POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE
. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Apelação da sentença que, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenizatória,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC
. O provimento deve ser mantido como prolatado. A intimação pessoal, para que o demandante desse prosseguimento ao feito, foi enviada para o endereço declinado na vestibular. Assim,
embora tenha sido recebida por terceiro, sua validade deve ser presumida, à luz da norma inserta no art. 274, par. ún., do CPC
. Recurso desprovido”. (TJ-RJ - APL: 00541710620178190001, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 05/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-08)

Assim, se é considerada válida a intimação entregue no endereço cadastrado no processo, mesmo quanto a autora não mora mais naquele local, com mais razão ainda há de ser considerada válida quando a autora ainda reside no local, apenas não foi a pessoa que recebeu a correspondência e assinou o AR.

Portanto,
demonstrado que a intimação foi entregue no endereço da apelante, ainda que tenha sido assinado o aviso de recebimento – AR – por terceiro, há que ser considerada válida
.

Ainda que assim não fosse, ficou claro que o terceiro que assinou o AR é ninguém menos que o avô da apelante, conforme se verifica dos documentos de identificação das partes colacionados ao processo.

Também não se insurgiu a apelante contra a certidão que atestou que teria deixado transcorrer o prazo para dar andamento ao processo, sem que tivesse tomado qualquer providência nesse sentido, de modo que correta a sentença que, diante de mais essa inércia da autora, extinguiu o feito.

Portanto, não há nulidade capaz de macular a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito e, por esse motivo, há que ser integralmente mantida.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022